Tribunal: TJDFT
Processo: 0730970-38.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0730970-38.2021.8.07.0000 RECORRENTE: IBERO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA RECORRIDO: CONDOMÍNIO ROSSI ESPLANADA BUSINESS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE BEM IMÓVEL. PEDIDO DE NOVA AVALIAÇÃO. AUSÊNCIA DE AMPARO LEGAL. ARTIGO 873 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DECISÃO MANTIDA. 1. Segundo o artigo 873 do Código de Processo Civil, somente é admitida a realização de nova avaliação quando (i) qualquer das partes arguir, fundamentadamente, a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador; (ii) se verificar, posteriormente à avaliação, que houve majoração ou diminuição no valor do bem e (iii) o juiz tiver fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem na primeira avaliação. 2. Verificando-se que a avaliação judicial do bem imóvel se deu em conformidade com o disposto no artigo 872 do Código de Processo Civil e está amparada em laudo consistente e fundamentado, o pedido de nova avaliação torna-se desprovido de eficácia e contrário ao princípio da celeridade. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. A recorrente aponta violação ao artigo 805 do Código de Processo Civil, insurgindo-se contra a homologação do laudo de avaliação realizada nestes autos, ao argumento de que os imóveis penhorados foram avaliados em valores aquém de outros existentes no mesmo condomínio, bem como de que não foi considerada a metragem dos bens. Acrescenta que, caso não sejam reavaliados, sofrerá danos irreparáveis, em virtude de um suposto excesso de penhora. Pede que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado THIAGO MAHFUZ VEZZI, OAB/DF 47.506 (ID Num. 32500609 - Pág. 1). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao preparo, cumpre ressaltar que a recorrente não juntou aos autos comprovante de pagamento em dobro, embora intimada nos termos dos artigos 932, parágrafo único, e 1.029, § 3o, ambos do Código de Processo Civil de 2015, para sanar o vício, pois, além de não ter realizado o pagamento em dobro do valor do preparo, conforme intimação de ID Num. 32512365 - Pág. 1, juntou aos autos GRU com número de processo diverso dos presentes autos (ID Num. 32785374 - Pág. 1). Assim, está configurada a deserção. No mesmo sentido, confiram-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. PREPARO RECURSAL. IRREGULARIDADE. NÚMERO CONSTANTE NA GUIA DIVERSO DO NÚMERO DE REFERÊNCIA DO PROCESSO. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. O número constante da guia de recolhimento da GRU deve guardar exata correspondência com o número de referência do processo, sob pena de deserção (AgInt no AREsp 1507458/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/05/2020 DJe 25/05/2020). 2. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl nos EREsp 1691639/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe 26/8/2021). ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS. COMPROVANTE ILEGÍVEL. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAR O PREPARO. INÉRCIA DO RECORRENTE. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. 1. Devido à inexistência de comprovante válido do recolhimento do preparo do recurso especial nos autos, o recorrente foi devidamente intimado para realizar o recolhimento das custas, na forma do art. 1.007, § 2o, do CPC. Contudo, a parte quedou-se inerte. 2. Note-se que caberia ao insurgente, quando intimado para regularizar o preparo, demonstrar, por meio de documento idôneo, a ora alegada falha na digitalização pelo Tribunal, providência da qual não se desincumbiu. 3. Assim, tendo em vista que o apelo especial foi interposto sem a devida comprovação do recolhimento do preparo e a parte, embora intimada por este Sodalício para sanar o vício, não o fez, resta inafastável, na espécie, o não conhecimento do recurso, nos termos da Súmula 187/STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1916131/SC, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 22/10/2021). PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. RECURSO ESPECIAL. PREPARO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO. PAGAMENTO EM DOBRO. NÃO OCORRÊNCIA. DESERÇÃO. ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DO STJ. SÚM. N. 168/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...) 2. A tese recursal, além de contrariar a própria norma do art. 1.007, § 4o, do CPC/2015, não encontra correspondência na jurisprudência do STJ. Com efeito, tal como destacado pelo acórdão embargado, a orientação jurisprudencial do STJ admite a regularização do preparo do recurso especial após a intimação da parte recorrente, desde que o pagamento seja recolhido em dobro. Incidência da Súm. n. 168/STJ. 3. Agravo interno não provido. (AgInt nos EAREsp 1732672/MS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 18/10/2021). Ainda que fosse possível ultrapassar tal óbice, o recurso não mereceria ser admitido quanto à alegada ofensa ao artigo 805 do CPC. Com efeito, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, concluiu que “Sendo assim, diante da ausência de elementos probatórios robustos a justificarem o afastamento de avaliação realizada de acordo com os critérios legais, o reforço da presunção de veracidade do laudo é medida que se impõe” (ID Num. 31403966 - Pág. 6) e rever tal conclusão é providência que esbarra no óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado THIAGO MAHFUZ VEZZI, OAB/DF 47.506. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017